Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012281-56.2021.8.11.0000
Processo de origem: Ação Incidental de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 0021310-29.2018.811.0041. Código 1359379
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Posto Ribeirinho Ltda.
Joaquim Carvalho Moraes
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos n. 21310-29.2018.811.0041 (código 1359379), que indeferiu o pedido de emenda à inicial, para inclusão dos ex-sócios, Posto Ribeirinho Ltda. e Joaquim Carvalho Moraes.
A parte Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que esta não acolheu o pedido de emenda à inicial, para incluir os antigos sócios da sociedade empresarial Europa Comércio de Combustíveis Ltda., contrariando as seguintes premissas:
“a) a desconsideração da personalidade jurídica não se submete à limitação de prazo estabelecido pelo artigo 1.032 do Código Civil e; b) Esse dispositivo se refere às responsabilidades obrigacionais ordinárias que não decorrem da prática de ato ilícito constituído pela sentença condenatória proferida na ação principal.”
Assevera que, em 14/02/2007, o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública – Autos n. 2573-61.2007.811.0041, Código 270770 – contra a empresa Marinho e Moraes Ltda., que teve o nome empresarial modificado para Europa Comércio de Combustíveis Ltda., em 07/11/2006, conforme a alteração no contrato social, registrada na JUCEMAT, além do que a sociedade, inicialmente, era formada por José Antônio Marinho Alves da Silva e Joaquim Carvalho Moraes.
O Autor, ora Agravante, narra que propôs a Ação Civil Pública contra a empresa Marinho e Moraes Ltda., e que, na contestação da referida ação, a Requerida aduziu que “Marinho e Moraes” e “Europa Comércio de Combustíveis Ltda.” consistem na mesma pessoa jurídica, cujo nome fantasia é “Posto Europa ”.
Naqueles autos, relatou que a empresa Europa Comércio de Combustíveis Ltda. foi condenada, dentre outras coisas, a indenizar os consumidores, difusamente considerados, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelos danos materiais causados no período de maio a dezembro de 2006.
Desse modo, dando início à fase do cumprimento de sentença, a empresa demandada não efetuou o pagamento devido e, uma vez efetuadas buscas via sistemas judiciais, aos valores e bens para satisfação do crédito, o resultado foi infrutífero.
Dessarte, em pesquisa na JUCEMAT, constatou-se que José Antônio Marinho Alves da Silva e Pauline Finazzi Miranda Chocair figuram como sócios da pessoa jurídica Europa Comércio de Combustíveis Ltda., razão pela qual requereu a desconsideração da personalidade jurídica para que eles respondam, igualmente, com seu patrimônio pessoal, pelas obrigações específicas da sociedade empresarial.
Relata que, conquanto o sócio Joaquim Carvalho Moraes se tenha retirado do quadro societário, em 09/05/2006, a sociedade passou a ser integrada, seis meses depois, pela empresa Posto Ribeirinho Ltda., da qual ele é sócio-proprietário, desde a constituição, em 23/01/1997, sendo detentor de 90% do capital social, segundo a última alteração ao contrato.
Dessa forma, à época dos fatos reportados na ação principal – maio a dezembro de 2006 – inequivocamente, Joaquim Carvalho Moraes e Posto Ribeirinho Ltda – um sucedido pelo outro – compunham o quadro societário da Europa Comércio de Combustíveis Ltda, cabendo-lhes, por isso, a corresponsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, diante da comprovada insuficiência de patrimônio da pessoa jurídica da qual foram sócios.
Diante disso, por estarem presentes, integralmente, os requisitos dos artigos 300, § 2o e 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a liminar pleiteada, para possibilitar a inclusão da empresa Posto Ribeirinho Ltda. e da pessoa física de Joaquim Carvalho Moraes no polo passivo, determinando-se a citação dos antigos sócios, nos termos do artigo 135 do CPC, para, querendo, responder a ação incidental, indicando as provas que pretendem produzir.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, o pleito liminar não merece acolhimento, principalmente, porque, da leitura dos autos, não se constata a presença de evidências, quanto à aludida responsabilidade dos ex-sócios, a ensejar a inclusão no polo passivo da Ação Civil Pública, em fase de cumprimento de sentença, através da desconsideração da personalidade jurídica.
Consoante descrito na inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os fatos que ensejaram a propositura da ação são datados de maio a dezembro de 2006. E a retirada do sócio Joaquim Carvalho Moraes, remonta a 09/05/2006, bem ainda, que a entrada do Posto Ribeirinho Ltda., na aludida sociedade empresarial, ocorreu seis meses após, ou seja, novembro de 2006.
Ademais, é importante frisar que a construção de um robusto conjunto probatório é ponto de partida fundamental para a configuração do interesse comum, de modo que a questão liminar se confunde com o mérito.
Por fim, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito, pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Desse modo, INDEFIRO a liminar recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.